Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE POR EDITAL. FALHA ADMINISTRATIVA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.185.036/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 421), fixou a tese de que “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.
2. Considerando que o presente recurso se insurge contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Executada, pretendendo essa obter, na via recursal, o acolhimento da Exceção, para que a Execução Fiscal seja extinta, constata-se o interesse da Agravante no julgamento do recurso, porquanto, se acolhida a Exceção de Pré-Executividade, tal fato poderá implicar a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
3. O Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0011807-55.2017.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade do §3o do art. 11 da Lei Distrital no 4.567/2011 e firmou o entendimento de que “a intimação diretamente pelo Diário Oficial antes do esgotamento dos meios ordinários de intimação (pessoal, postal e eletrônico), não se encontra em sintonia com os princípios contidos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, quando diga respeito a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, vulnerando o direito que seja objeto de questionamento no processo administrativo fiscal”.
4. Uma vez que houve a intimação da contribuinte pelo Diário Oficial quando era possível que ela tivesse sido intimada pelos meios ordinários, e que tal fato causou-lhe prejuízo, obstando que tivesse conhecimento acerca da determinação exarada pela Administração Pública no processo administrativo fiscal e que pudesse interpor recuso voluntário, deve ser reconhecida a falha administrativa na intimação da Executada, o que representa violação ao princípio do devido processo legal administrativo, assegurado pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e acarreta a nulidade do ato de intimação e dos atos subsequentes.
5. Anulada a intimação da contribuinte acerca do resultado do julgamento da impugnação ao auto de infração, o processo administrativo deve retornar a esse ponto, a fim de assegurar a ela o prazo devido para apresentação do respectivo recurso administrativo, prosseguindo a Administração com os procedimentos cabíveis. Por outro lado, a Execução Fiscal das CDAs que se originaram desse processo administrativo deve ser extinta.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.